Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-50.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001269-50.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISON GONZAGA CAMARGO (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEISON GONZAGA CAMARGO - CPF: 034.789.221-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O AGENTE FARIA O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – APELO DESPROVIDO.

O aumento expressivo da pena basilar não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas (2 kg de pasta-base de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam que o acusado faria o transporte da droga para outro Estado da Federação, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gleison Gonzaga Camargo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1001269-50.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a redução da pena basilar fixada, a exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do tráfico interestadual e a fixação de regime prisional semiaberto, com a consequente expedição de alvará de soltura (Id. 130818734).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 130818736).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 135645169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 16 horas, no terminal rodoviário de Cuiabá/MT, situado na avenida República do Líbano, bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Gleison Gonzaga Camargo
transportava dois tabletes pesando aproximadamente 2.020g de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) De acordo com o que foi apurado, policiais militares foram comunicados pela Diretoria de Inteligência sobre um indivíduo, com determinados trajes, que transportava drogas para o Estado de Goiás. Após o deslocamento até o terminal rodoviário de Cuiabá, os agentes públicos efetuaram a abordagem do denunciado Gleison, cujo vestuário coincidia com a informação previamente recebida pela guarnição. Efetuada busca, os militares apreenderam 02 (duas) porções de cocaína dentro de uma bolsa que o denunciado carregava.

Na delegacia, o denunciado confessou o tráfico interestadual de drogas, admitindo que levaria a droga para a cidade de Goiânia, serviço pelo qual seria remunerado com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme folha de antecedentes, o denunciado é reincidente, pois possui condenação definitiva pelo delito de furto qualificado (0018334-51.2015.8.11.0042), cuja pena imposta ainda não foi cumprida (2000170-28.2020.8.11.0042/SEEU). Além disso, responde a processos por receptação (8757-54.2012.811.0042), furto qualificado (6614-58.2013.811.0042 e 18658-02.2019.811.0042) e roubo majorado (13966-33.2014.811.0042).

Destarte, os depoimentos dos policiais, a grande quantidade de entorpecente apreendido e a confissão do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas entre Estados da Federação. Ressalta-se que o denunciado

aproveitou-se de momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial
” (Id. 130819732).

Diante desses fatos, o acusado
Gleison Gonzaga Camargo

foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos e 2 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 820 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo
a redução da pena basilar fixada
, pois o aumento em 2 anos, fundado na quantidade e na natureza da droga apreendida se mostra exacerbado, “
visto que mesmo tratando de pasta base a natureza deste entorpecente que é uma droga natural se comparado as drogas sintéticas apresenta mínimo poder lesivo
” (Id. 103497118, p. 21).

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento que deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado destacou a quantidade e a natureza da droga como fatores preponderantes para a fixação da sanção basilar em 7 anos de reclusão, nos seguintes termos:

“
(...)
Na hipótese, foram apreendidas 2.020kg (dois quilogramas e vinte centigramas) de COCAÍNA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal
.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que as ações penais em curso não servem para valoração por encontrar vedação pela Sumula 444 do STJ.

Com relação à reincidência do condenado, em virtude de possuir uma condenação transitada em julgado pelo delito de furto qualificado, no processo sob o cód. n. 413439 – ID 49074223, friso que a mesma será valorada na segunda fase, a fim de evitar “bis in idem” (Súmula 241, STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
(...)
” (Id. 130818712).

De fato, a apreensão de mais de 2kg de pasta-base de
cocaína, droga de alto potencial nocivo à saúde, justifica o expressivo aumento da sanção basilar, sobretudo diante da disposição contida no art. 42 da Lei de Drogas, de modo que é imperativo reconhecer que o recrudescimento da pena na forma efetivada na sentença não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Em seguida, a defesa postulou
a exclusão da
causa especial de aumento de pena prevista no inciso V, do art. 40, da Lei de Drogas
, sustentando que os elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente que o réu iria transportar o entorpecente para outro Estado da Federação, especialmente porque confessou que o produto seria apenas entregue a uma pessoa na rodoviária.

Sabe-se que para a incidência da referida majorante basta a presença de evidências de que a substância entorpecente tinha como destino qualquer ponto além das linhas divisórias estaduais, sendo irrelevante se, de fato, houve a efetiva transposição.

Na hipótese, ao ser interrogado pela autoridade policial, o
acusado Gleison
admitiu que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportar a droga até a cidade de Goiânia/GO, onde deveria entregá-la a pessoa conhecida apenas por “
Churrasco
”:

“
(...)
QUE assume a propriedade da droga e confirma que realizaria o transporte até a Rodoviária de Goiânia; QUE no referido local encontraria a pessoa de alcunha “CHURRASCO”, para quem entregaria o material ilícito
; QUE o descreve como sendo do sexo masculino e “gordão”; QUE questionado, respondeu que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte; QUE se recusa a informar o fornecedor, limitando-se a dizer que recebeu os pacotes via Uber, num veículo Sandero de cor vermelha; QUE também declarou que ao perceber a aproximação dos policiais, formatou seu aparelho celular e não possui nenhum dos contatos no dispositivo (...)
” (Id. 130819727, pp. 22-23) – negritei.

Em juízo, o acusado alterou suas declarações, aduzindo que a droga seria entregue no Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT para pessoa conhecida por “
Churrasco
”, o qual vinha da cidade de Goiânia/GO:

“
(...) Que, possuía uma dívida oriunda de droga com um agiota do bairro Pedregal, e que
foi proposto por esse agiota que levasse a droga até a rodoviária de Cuiabá para ser entregue a um rapaz que estava vindo da cidade de Goiânia/GO
. Questionado sobre seu interrogatório dado em fase policial, onde confessou que faria o transporte do entorpecente para Goiânia/GO, o mesmo disse que não,
que levaria o alucinógeno somente até a rodoviária e entregaria para o indivíduo de alcunha ‘Churrasco’
. Disse que logo quando chegou à rodoviária, já foi abordado pela polícia, situação que ficou muito nervoso, pois estava sozinho. Relatou que a dívida com o agiota ‘Disson’ era de cinco mil reais e que abateria nesse débito, o valor dois mil reais pelo serviço de levar a droga do bairro Pedregal até a rodoviária. Alegou que no CISC do bairro Verdão não foi interrogado perante autoridade policial, mas disse que lá relatou a uma mulher que estava na rodoviária apenas esperando um rapaz de Goiânia para entregar a droga e que em nenhum momento informou que iria viajar.
Ressaltou que estava com o entorpecente dentro da bolsa na rodoviária, mas que não iria viajar e que nenhum momento disse que viajaria para a cidade de Goiânia/GO.
Por fim, relatou que seus antecedentes criminais são de fatos com mais de sete anos, que desde então não comete mais ilícitos (...)
” (trecho da sentença de Id. 130818712, mídia de Id. 130818702).

No entanto, o policial militar
Allan Christyan de Souza Neves
narrou em juízo que o acusado admitiu que a droga seria transportada até a cidade de Goiânia/GO, onde deveria ser entregue a uma mulher:

“
(...) Disse que o serviço de inteligência já investigava o tráfico realizado pelo réu GLEISON e durante a interceptação foi constatado que ele ia com frequência para o outro estado. Relatou que veio a informação de que o acusado transportaria droga para o estado de Goiás. Em vista disso, relatou que diligenciaram até a rodoviária, onde depararam com o acusado sentado em uma poltrona na parte de cima da rodoviária, local de embarque, ocasião que procederam a sua abordagem.
Relatou que o réu foi tranquilo durante a ocorrência, tendo de pronto assumido que trazia em sua mochila dois quilos de cocaína e confessado que levaria o alucinógeno para ser entregue a uma mulher no estado de Goiás.
Observou que essa foi a primeira abordagem que realizou no réu GLEISON, porém tomou conhecimento que ele era ‘figurinha carimbada’ da polícia, porque já foi diversas vezes abordado e encontrado com grande quantidade de entorpecente. Por fim, questionado pela defesa se foi apreendido o ticket de passagem, o mesmo relatou que não houve apreensão do bilhete, anotando que atualmente a maioria das empresas de ônibus não utiliza mais ticket, posto que o nome fica constado na lista de embarque, observando, inclusive, que recentemente também viajou de ônibus e não precisou de bilhete, que o seu nome ficou constado na lista de embarque (...)
” (trecho da sentença de Id. 130818712, mídia de Id. 130818702) – destaquei.

No mesmo sentido, o policial militar
Jefferson Thiago de Carvalho
confirmou à autoridade judiciária que havia informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de que o réu estaria transportando entorpecentes para o Estado de Goiás:

“
(...) Disse que no dia dos fatos faziam rondas próxima a rodoviária, quando
a “Daci” (Serviço de Inteligência da Polícia Militar) fez contato com o comandante da guarnição e passou as características do acusado e informou que ele estaria transportando para o estado de Goiás entorpecentes. Disse que diante disso foram até a rodoviária e realizaram a abordagem do réu, que se encontrava na parte de cima da rodoviária, sentado, mas antes da catraca de embarque, e com as mesmas características passadas nas informações
. Detalhou que na abordagem policial encontraram o entorpecente dentro da bolsa que o réu trazia consigo, tal como informado pela “Daci”. Questionado pela acusação se o réu relatou para onde iria, disse não recordar, porém, observou que as informações passadas pelo serviço de inteligência era de que ele iria para o estado de Goiás. Disse não se recordar se havia bilhete de passagem em posse do réu. Por fim, anotou não recordar do réu de outras passagens ou se ele era conhecido da polícia militar (...)
” (trecho da sentença de Id. 130818712, mídia de Id. 130818702) – negritei.

Não bastasse, importante ressaltar que o recorrente foi abordado no setor de embarque de passageiros da rodoviária de Cuiabá e dentro da mala apreendida em seu poder foi localizado, além do entorpecente, itens como roupas, creme dental, escova de dente, aparelho de barbear, desodorante, dentre outros (Id. 130819727, p. 12), objetos típicos de pessoas em viagem.

Portanto, demonstrado satisfatoriamente que o acusado iria transportar a droga apreendida para a cidade de Goiânia/GO, inviável a exclusão da majorante descrita no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Por fim, no que se refere ao regime prisional, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mantenho o
regime inicial

fechado
conforme fixado na sentença, em atenção ao art. 33, § 2o, ‘
b
’ e § 3o do Código Penal e ao
Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022